Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-72.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - INAPLICABILIDADE DO CDC - SÚMULA 608 STJ - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO - TRATAMENTO DE CÂNCER - CATEGORIA DE DROGAS NÃO CONSTANTES DO ROL TAXATIVO DA ANS - IRRELEVÂNCIA - AFECÇÃO COBERTA - RELATÓRIO MÉDICO BASTANTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA MANTIDA.